Tribunal: TJMT
Processo: 1002569-44.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002569-44.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSIMARI CORDEIRO DA SILVA - CPF: 171.765.141-00 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), MT SAUDE (RECORRIDO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002569-44.2018.8.11.0001

Origem:

Juizado especial da fazenda pública de Cuiabá

Recorrente(s):

JOSIMARI CORDEIRO DA SILVA

Recorrido(s):

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

MT SAÚDE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/11/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL COMPROVADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A negativa injustificada de cobertura configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

O valor da condenação a título de danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE obrigação de fazer consistente em disponibilização do material cirúrgico 01 tela parietex composite (poliester multifilamentar, dupla face com barreira absorvível) para a requerente, conforme prescrição médica, limitado ao teto deste juizado; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

A recorrente se insurge contra a sentença objurgada, sustentando a necessidade de reforma para reconhecer o ato ilícito perpetrado pela recorrida e impor a condenação por dano moral respectiva.

O recorrido, por sua vez, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

O Ministério Público instado a se manifestar na sessão de julgamento opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Verifica-se que o Reclamante, sempre adimplente com suas obrigações perante a Reclamada, contudo, quando da necessidade de utilização do plano para realização de procedimento cirúrgico não obteve cobertura no material necessário, sendo devidamente justificada a solicitação médica.

Conforme demonstrado na inicial, foi negado o pedido do médico cirurgião que requereu o procedimento e o material cirúrgico considerando a idade da paciente, grau de risco cirúrgico e localização da hérnia.

O recorrido negou apenas o material cirúrgico a ser utilizado, sobre a justificativa de que é vedado ao médico a possibilidade de indicação de marcas de órteses, próteses e materiais implantáveis aos pacientes.

No entanto, os relatórios médicos juntados aos autos indicam a necessidade do material cirúrgico pleiteado. Além do pedido juntado na inicial, foi colacionado no ID n° 62356483 o seguinte Parecer:

Restando evidente que o material solicitado era o mais adequado para a recorrente.

Dessa forma, entendo que faz jus ao recebimento do dano moral pleiteado, eis que a cirurgia só foi realizada por força da liminar deferida nos autos.

A negativa de cobertura no caso se configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “
caput
” e §3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados e enseja o dever de reparar os danos causados, nos moldes do art. 186 e art. 927, do Código Civil.

Escorreita a sentença que confirmou a liminar, merecendo retificação apenas no tocante aos danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), levando em conta o atraso para a realização da cirurgia.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020